Tribunal: TJDFT
Processo: 0028679-79.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ARESTO INTEGRADO.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Depreende-se da argumentação suscitada pela primeira Embargante que esta não se coaduna com as hipóteses contempladas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, buscando a Embargante unicamente seja emprestada às razões de seu recurso interpretação ao direito vindicado que venha atender ao seu próprio interesse, pretensão essa que extrapola os lindes da via estreita dos Embargos de Declaração.
3 – Caracterizada a omissão quanto ao tema do termo inicial para a contagem da correção monetária e dos juros de mora, acolhem-se os Embargos de Declaração interpostos pela segunda Embargante, sanando-se o vício.
4 – Em se tratando de reparação por danos morais e sendo a responsabilidade contratual, o termo inicial de incidência dos juros se dá a partir da citação, conforme preceitua o artigo 405 do Código Civil.
5 - Quanto ao termo inicial da correção monetária, diz o enunciado n.o 362 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”
Embargos de Declaração da 1a Ré rejeitados.
Embargos de Declaração da 2a Ré acolhidos.